Tribunal: STF
Processo: Rcl 62511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Luís Urbano Silva Nogueira contra atos administrativos editados pelo Prefeito do Município de Riversul, que teriam afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 43.



    O reclamante narra o seguinte:



    “[...] diante dos atos administrativos reclamados observou que há, no âmbito da administração pública Municipal, servidores nomeados para cargos para os quais não prestaram concursos. 



    Em razão disso, no dia 03 de agosto de 20223, postulou ao Prefeito o seguinte: [...]



    Ocorre, porém, que até o momento – 50 dias após a postulação administrativa – a autoridade reclamada, no mais absoluto descaso ao expediente a ele dirigido, não emitiu uma única manifestação sequer.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4; grifos no original)



    Sustenta, em síntese, que:



    “A hipótese vertente, consoante se extrai, de plano – sem qualquer necessidade de revolvimento de fatos e provas -, dos documentos que instruem a presente reclamação, juntados, nos revela claramente ter ocorrido, no âmbito da administração pública municipal, a transferência de servidores para cargos ou para outras categorias funcionais, diversos daqueles para os quais foram aprovados em concurso público. 



    Manifesta, pois, a aderência estrita entre o conteúdo da súmula vinculante 43 e a situação nesta reclamação. 



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    O cabimento da reclamação contra ato administrativo por ofensa a Súmula Vinculante depende, ademais, do prévio esgotamento das vias administrativas, nos termos do §1º do art. 7º da Lei nº 11.417/2006. 



    Infere-se do documento que instrui esta reclamação (protocolo 482/2023 - Código nº 520.516.910.997.072.635) que o reclamante deflagrou a via administrativa. Contudo, passados mais de 50 dias, não houve, por parte do reclamado, qualquer manifestação a respeito da postulação do reclamante, a sinalizar injustificável desinteresse em esclarecer as irregularidades levadas ao seu conhecimento e solucioná-las, promovendo a adequação da administração municipal aos termos da súmula vinculante nº 43 do STF. 



    Verificada, portanto, a excessiva demora na apreciação da postulação do reclamante, faz surgir o interesse de agir e a oportunidade de ajuizamento da reclamação constitucional. 



    É de registrar-se, finalmente, que o reclamante, como cidadão, busca garantir o direito fundamental a boa administração de modo a corrigir os atos administrativos contrários à Constituição e que, no caso, se traduz em ofensa a autoridade da súmula vinculante nº 43 do E. STF.” (documento eletrônico 1, p. 5 - grifos no original)



    Ao final, requer:



    “(ii) seja deferida, nos termos do art. 989, inc. II, do CPC, a medida cautelar ora postulada, para determinar ao Tribunal Superior do Trabalho a imediata suspensão dos efeitos dos atos administrativos reclamados; 



    [...]



    (vi) seja a presente Reclamação julgada procedente, para anular os atos administrativos reclamados, eis que flagrantemente incompatíveis com o enunciado da Súmula Vinculante 43 deste eg. Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 1, p. 14 - grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, conforme relatado, o reclamante aponta como atos impugnados as Portarias de designação de servidores para exercer, temporariamente, cargos diversos dos quais registrados (documentos eletrônicos de 5-15). 



    Sustenta que tais atos afrontam a Súmula Vinculante 43, in verbis:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Veja-se que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na referida Súmula diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Por outro lado, os atos impugnados nesta reclamatória são Portarias de designação temporária. 



    Diante disso, entendo que não há estrita aderência temática entre os atos reclamados e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR SEUS ATOS. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Uma vez constatada a ausência da relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, imperioso se torna seja reconhecido o descabimento da presente reclamação. 2. É inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, devendo a parte interessada utilizar-se em juízo das ações ou recursos próprios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.927 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/5/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. ADI 2.364. SERVIDOR ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS QUE CONFEREM O DIREITO À ASCENSÃO E AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO RECLAMADO QUE JULGA INCONSTITUCIONAIS OS PROVIMENTOS DERIVADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre os paradigmas invocados e o ato judicial impugnado. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 48.479 AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/7/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 27.123 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017)



    Portanto, não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há de se falar em aderência estrita à Sumula Vinculante 43.



    Isso não quer dizer que as designações temporárias não podem sofrer controle de legalidade pelas instâncias ordinárias. No entanto, o julgamento dessa questão não pode ser efetuado no instrumento estrito da reclamação, na qual não há reanálise de fatos ou provas.



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54679 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, grifei)



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator